Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002333-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002333-69.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S,A. contra o acórdão de Id. 198733172 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese
“percebe-se que a decisão embargada não apreciou o que disciplina o art. 210 da Resolução Normativa da ANEEL que o descarte dos equipamentos sinistrados configura a hipótese excludente de responsabilidade. Assim, vê-se a partir da leitura do acórdão embargado esposou, data vênia, fundamentação omissa, ensejando em pendências quanto à discussão da matéria que comprometem a interposição de recursos às instâncias superiores.”.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as obscuridades apontadas.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

II

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S,A.
contra o acórdão de Id. 198733172 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante.

O julgado assim restou ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO – MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.”.

Pois bem.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
in

verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão quanto ao descarte dos objetos sinistrados, verifica-se do julgado, de forma cristalina, que a parte ora Embargada comprovou o fato constitutivo do seu direito, restando expressamente declinado que
os laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, contrariamente ao que tenta fazer crer a Apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela Autora/Apelada
.

Do mesmo modo, restou consignado que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, visto que os documentos por ela apresentados “
não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, mesmo porque trata-se de documentos elaborados unilateralmente pela própria Apelante e assinado por seus funcionários, não tendo o condão de afastar os laudos apresentados com a peça inicial e assinado por técnicos idôneos
”, restando consignado, ainda, que “
mesmo considerando os danos tenham sido ocasionados por casos fortuitos decorrentes de fenômenos da natureza como descargas elétricas (raios) e oscilações de energia em razão de chuvas não afasta a responsabilidade da Apelante, tendo em vista que se inserem no risco da atividade desenvolvida pela Concessionária
”.

Observa-se do aresto, pois, a
exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da Câmara Julgadora acerca da solução jurídica adotada para a resolução da celeuma, de forma que a matéria não registra margem de dúvidas para omissões ou obscuridades, vejamos:

“Conheço do Recurso, porque é próprio e tempestivo.

Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Civil possui regramento próprio para tratar do Agravo Interno (artigo 1.021 e seguintes), recurso que tem por finalidade submeter o julgamento da contenda monocraticamente decidida ao Órgão Colegiado competente.

Superada tal premissa, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado supre qualquer nulidade eventualmente existente em razão do julgamento unipessoal, conforme aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ORIENTAÇÃO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. (...) 4. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 5. É inviável a alegação, em agravo interno, de matéria não alegada em recurso especial, por constituir inovação recursal. (...)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”.

Pois bem. Quanto ao mérito, verifica-se que a Agravante pretende seja reformada a decisão que negou provimento, monocraticamente, ao seu Recurso de Apelação Cível.

Sem razão, contudo.

A Agravante insiste nas teses da Apelação, que foram expressamente refutadas e que serão colacionadas por economia processual, vejamos:

“...In casu, trata-se a demanda de Ação de Regressiva, através da qual pretendia a Apelada o ressarcimento do valor total de R$ 51.024,71 (cinquenta e um mil, vinte e quatro reais e setenta e um centavos) despendido com os segurados RENATO FRANCISCO KREMER, PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, LEANDRO MUSSI, VALDECIR ROQUE GREGOLIN, CEZAR OTTONI GUGEL e CESAR LEANDRO PELETTI, HEBERSON LUIZ DE OLIVEIRA, em decorrência de sinistro, que imputou ser de responsabilidade Apelante, ocorrido, respectivamente, em 09/01/2015,23/11/2013, 27/10/2013, 30/09/2014, 07/10/2014, 24/11/2014 e 12/12/2014 em imóvel de propriedade dos segurados, o qual resultou em danos elétricos objeto de apólice de seguro, pelos quais postula em sub-rogação.

Afere-se que o presente Recurso almeja o reconhecimento de que no caso dos autos, inexiste nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pelos

segurados da Apelada e a oscilação de energia ocorrente na rede elétrica e, via de consequência, a responsabilidade pelos danos advindos.

Constata-se da análise dos autos, que a Apelada juntamente com a peça inicial apresentou documentos que demonstram ocorrência do sinistro, conforme se infere ID n. 11607423 e seguintes, denominado Laudo Técnico, atestando de forma CONCLUSIVA que a queima ocorreu por oscilação de energia elétrica.

Sabe-se que a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica é de ordem objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na forma do artigo 14 do CDC in verbis: “Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Referida responsabilidade poderá ser afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC que estabelece o seguinte: “ Art. 14,

I - Tendo prestado o serviço o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, embora a Apelante tenha sustentado a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados, afirmando normalidade da rede elétrica nos dias apontados na exordial, não juntou qualquer documentação de comprovação, mantendo-se inerte quando instada a produzir provas, ou seja, não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos desconstitutivos modificativos ou extintivos dos direitos da Autora. Ressalta-se que a documentação de ID n. 26456664 (1o Grau imprestável para tal fim).

Caberia à Apelante apresentar excludentes da responsabilidade decorrente do risco da atividade por ela exercida, e embora tenha sustentado que o dano poderia ter ocorrido pela má utilização, bem como oriundo de força maior, nada comprova quanto a tal assertiva.

Com efeito, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a Concessionária de Energia, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, deve dar a devida manutenção e conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento e impedindo que possa causar danos como no caso a oscilação de energia elétrica.

Cumpre ressaltar que problemas na rede de energia elétrica como oscilação de energia na rede, ocasionada por eventos da natureza configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento, como já mencionado.

Assim, considerando que a Autora/Apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à Requerida/Apelante demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, a Apelante não se desincumbiu desse ônus, não havendo falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de outros fatores estranhos como pretende a Recorrente em outras palavras, a Apelante não trouxe aos autos provas de que no dia dos fatos a sua rede de distribuição de energia estava funcionando normalmente e que não existia qualquer avaria ou fios de alta tensão soltos no local ou que os segurados da Apelada não sofreram qualquer dano.

Por outro lado, os elementos carreados aos autos com a inicial, contrariamente ao que tenta fazer crer a Apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela Autora/Apelada.

Corroborando referido entendimento os julgados in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DA REDE DE ENERGIA QUE CULMINOU NA MORTE DE ANIMAIS E QUEIMA DO PASTO. DANOS MATERIAIS. VALOR A SER ADEQUADO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, alegando o seguinte: a) que em 02/11/2015 houve queda de fio de energia de alta tensão em sua propriedade, ocasionada por quebra da cruzeta que sustenta os fios, que ao atingir o solo o energizou, culminando na morte de 6 (seis) bovinos; b) que posteriormente, em 30/10/2017 na mesma propriedade, houve o rompimento do cabo de alta tensão que desencadeou a queima do pasto, devido à queda do fio energizado; c) que entrou várias vezes em contato com a empresa Recorrida, a fim de que repasse os danos, a qual se manteve inerte, motivo da interposição da presente ação.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Diante da controvérsia, necessário destacar pontos primordiais para a resolução da demanda, (1) há fotos nos autos de animais mortos ao lado do poste da rede elétrica e inclusive é perceptível que o fio elétrico está muito próximo do solo e ao alcance dos animais; (2) há também elementos fotográficos que demonstram a queimada de extensão considerável da pastagem da propriedade rural; (3) nas fotos da queimada é possível constatar a presença de diversas pessoas que auxiliaram na contenção do incêndio; (4) os danos materiais requeridos na inicial se referem ao valor dos 06 (seis) bovinos, ou seja, R$ 12.288,00 (doze mil, duzentos e oitenta e oito reais); (5) os danos morais requeridos se referem a todo transtorno sofrido, incluindo, por lógica a queima da pastagem, visto que não foi requerida de forma específica a título de dano material.

4. Ainda que verossímil que os bovinos identificados nas fotos colacionadas à inicial foram mortos em razão da falha estrutural na rede elétrica, fato, facilmente constatado, tendo em vista a distribuição dos corpos próximos ao fio elétrico, nota-se que apenas 02 (dois) bovinos foram identificados nas fotos. Ora, apesar do consumidor alegar que 06 (seis) bovinos foram mortos, comprovou nos autos apenas a morte de 02 (dois) animais. Ademais, o Recorrido poderia audiência de instrução comprovar a sua assertiva por meio de testemunhas, contudo manteve-se silente.

5. Considerando a regra do Código Civil, que dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944), merece redução o valor arbitrado a título de dano material, tendo em vista a ausência de comprovação da morte dos 06 (seis) bovinos, conforme mencionado pelo Recorrido.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000169-36.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A ÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante. II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo. III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado. (RAC n° 0004822-81.2016.811.0004, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.(precentes deste Tribunal de Justiça Apelação Cível 1000614-49.2021, Apelação Cível 0004822-81-2016, 1000015-88.2019).

Diante desse quadro, é de se concluir que a Apelante de forma negligente deixou de fazer a manutenção necessária da rede elétrica evitando a ocorrência de queda de fios de alta tensão e o sinistro como consequência que restou na queimada na área da Apelada, nem mesmo haveria de pensar neste caso como acontecimento de caso fortuito ou força maior, porquanto a concessionária de energia, possuindo a concessão da prestação de serviço público, deve ostentar a incolumidade de distribuição, por possuir todo o mecanismo tecnológico e expertise para o fornecimento de energia.”

Outrossim, importante consignar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os requisitos para que o laudo técnico seja válido como meio de prova são: que seja conclusivo e esteja assinado por técnico devidamente identificado, como in casu.

Trago à colação o seguinte julgado:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Verifica-se que o laudo pericial juntado às fls. 61 não indica com a clareza necessária que o dano foi ocasionado pelo serviço da ré, uma vez que aponta como causa provável o distúrbio na rede elétrica, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 2. Com relação aos demais sinistros, os laudos de fls. 24, 36/41e 60, não possuem assinatura e/ou identificação do responsável que os elaborou, não podendo ser utilizado para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo e estar assinado por técnico devidamente identificado. Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP. RAC 10639468520218260100. Órgão Julgador: 26.a Câmara de Direito Privado. Relator: Felipe Ferreira. Julgamento: 09/03/2022. Publicação: 09/03/2022 - sem destaque no original).

Ademais, conquanto a Apelante Energisa tenha afirmado que só é responsável pela distribuição de energia elétrica até o ponto de entrega, e por isso não tem responsabilidade quanto aos defeitos internos no sistema elétrico do imóvel, essa assertiva não deve prosperar porque não demonstrou qualquer indício de avaria no sistema elétrico na parte interna do imóvel dos segurados da Apelada.

Em face dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso e mantenho a sentença em seus termos....”.

Nota-se que a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos.

Observa-se que a argumentação ora exposta já foi devidamente apreciada e, ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ponto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) (destaquei).

Inexistindo elementos capazes de modificar os argumentos da decisão monocrática, o posicionamento respaldado pelo TJMT orienta a sua manutenção, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...). (TJMT, AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei).”

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria

e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Outrossim, os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024